Tribunal: TJPA
Processo: 0853744-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853744-11.2022.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELY JEANE DE SOUSA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO PRESTADO SOB CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de servidora estadual para averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário e consequente implementação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no percentual de 50%, com pagamento das parcelas vencidas (respeitada a prescrição quinquenal) e vincendas. O juízo de origem reconheceu o direito com base na legislação estadual. Apelação improvida.

2. O processo retornou a esta Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, nos termos julgado pelo Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidor posteriormente efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916), firmou o entendimento de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são nulas e não geram efeitos jurídicos, salvo o direito aos salários e ao levantamento do FGTS.

5. O RE nº 1.405.442/PA reafirmou a tese do Tema 916, vedando expressamente o aproveitamento de tempo prestado sob contrato temporário nulo para a concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

6. A contratação da apelada por período superior a 16 anos em regime temporário configura nulidade, dada a ausência de excepcionalidade e transitoriedade, requisitos indispensáveis segundo a Constituição.

7. A sentença de origem, ao reconhecer efeitos jurídicos ao contrato nulo, contrariou entendimento vinculante do STF, motivo pelo qual se impõe sua reforma em juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, II; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, em juízo de retratação, dão provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em conformidade com o Temas 916.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ELY JEANE DE SOUSA DE AZEVEDO, julgou procedentes os pedidos para determinar que o ente estatal averbe o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, implementando o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 50% (cinquenta por cento), bem como efetue o pagamento das parcelas vencidas (respeitada a prescrição quinquenal) e vincendas, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Nas razões recursais (Id. 14043219), sustenta o Estado do Pará, em síntese, que a autora laborou sob regime temporário entre março de 1992 e agosto de 2008, sem vínculo efetivo, sendo inaplicável a contagem de referido tempo para fins de percepção do ATS. Argumenta que os dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/94 dirigem-se apenas aos servidores efetivos, e que o tempo prestado sob contrato temporário, mesmo que nulo, só enseja o pagamento de salários e levantamento do FGTS, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 916 e 551). Ao final, pugna pelo provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos.

Em julgamento anterior, esta Turma de Direito Público negou provimento à apelação, conforme ementa que ora transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julgou procedentes os pedidos e condenou o Estado do Pará a averbar o período de serviço temporário prestado pela demandante, implementando o ATS equivalente a 50% (cinquenta por cento), bem como, que efetue o pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal, além das parcelas vincendas, em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença;

2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3 . Nos termos do art. 70, da Lei nº 5.810/94, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais;

4. Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o período de trabalho seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 131 da Lei nº 5.810/94;

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

Todavia, sobreveio decisão da Vice-Presidência do TJPA (Id. 26339317), encaminhando o feito ao órgão julgador para analisar a possibilidade de eventual juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA pelo Supremo Tribunal Federal, o qual reafirmou a tese de repercussão geral do Tema 916, tornando inviável a contagem de tempo de contrato temporário nulo para fins de percepção de vantagens permanentes, como o Adicional de Tempo de Serviço.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente feito retorna a esta Turma para exercício de juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da decisão proferida pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, que reafirmou a orientação fixada no Tema 916 de repercussão geral.

Segundo a tese firmada no Tema 916, “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS”.

No julgamento do RE nº 1.405.442/PA, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF reforçou o entendimento no sentido de que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de vantagens pecuniárias permanentes, como o Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifado)

Em seguida, as Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se observa pelos precedentes adiante:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifado)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifado)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)”. (Grifado)

No caso concreto, verifico que a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior à sua aprovação em concurso público (02/03/1992 até 28/08/2008), foi desempenhada sob regime de contratação temporária que extrapolou os limites constitucionais da excepcionalidade e transitoriedade, configurando-se nula e insuscetível de gerar efeitos jurídicos para fins de contagem de tempo para o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da tese fixada no Tema 916 do STF.

Observa-se que a contratação temporária da demandante extrapolou o prazo previsto na legislação, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS. Tal assertiva está em consonância com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifado)

Conforme já explicado, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o tempo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Diante do exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em conformidade com o Temas 916.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, se o caso, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2025